Tribunal: STF
Processo: Rcl 72808
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, em 15.10.2024, contra o seguinte julgado prolatado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10945-04.2013.5.01.0013, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



     “Preliminarmente, observa-se que foram interpostos pelo reclamado dois agravos, respectivamente, fls. 3.319/3.389 e 3.391/3.461, em face da decisão exarada em sede de recurso extraordinário pelo regime de repercussão geral. Conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade de recursos, cada decisão judicial pode ser reformada mediante recurso específico, apresentável apenas uma vez. Assim, apenas o primeiro agravo interposto será analisado, restando precluso o agravo regimental, uma vez que ambos direcionados ao mesmo capítulo.



    Desse modo, trata-se de agravo em recurso extraordinário (fls. 3.391/3.461) interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. Nesse sentido: 



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Agravo regimental a que se nega provimento’. (Rcl 48152 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021)



    ‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral. A agravante interpôs, na origem, agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 2. Na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento’. (Rcl 51083 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 21/02/2022, Publicação: 24/02/2022)



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (fls. 279-281, doc. 12).



    O agravo regimental interposto contra essa decisão foi indeferido, nestes termos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto, com fulcro nos arts. 265 do RITST e 1.021 c/c art. 1.030, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, e § 2°, do CPC, in verbis:



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.’



    Extrai-se, pois, a impossibilidade de interposição de novo agravo, in casu, agravo regimental, para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fulcro no art. 1.042 do CPC.



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo regimental, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (fl. 299, doc. 12).



    2. A reclamante alega que as autoridades reclamadas, “sem utilizar a cláusula da reserva de plenário de que trata o art. 97 da CF/88, afastaram a aplicação/incidência do disposto nos incisos III, IV e VI do artigo 1º do Decreto-Lei 779/69, do art. 1.º da Lei 5.905/73, dos artigos 535, 525, 910 e 914, do CPC e art. 1.º-A da Lei 9.494/97, promovendo a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto de tais normas, ao fundamento de que seria inconstitucional a aplicação das mesmas aos Conselhos e Ordens de Fiscalização após a v. decisão tomada pelo eg. STF no RE-RG nº. 938837/SP, Tema n. 877 da repercussão geral que, em verdade, jamais tratou da exigência de garantia prévia de juízo para oposição de embargos à execução por tais entidades” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que, “por envolver o ataque de questões distintas, que por si só, acaso reformadas, são aptas a ensejar a admissibilidade do apelo heroico do Coren/RJ, o requerente manejou o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC) e de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), que por sua dupla fundamentação, caracteriza exceção ao princípio da unirrecorribilidade, mas assim não pensou a Colenda Vice-Presidência do eg. TST, que não conhecera o agravo em recurso extraordinário, negando seguimento ao agravo interno” (fl. 62, doc. 1).



    Assevera que as autoridades reclamadas “afastaram indevidamente a incidência dos artigos 1º e 2º da Lei 5.905/73, 5º, I, do Decreto-lei n.º 2001 e art. 37, inciso XIX da CF/88 que atribuem natureza autárquica ao requerente e por conseguinte atraem a incidência do artigo 1º, III, IV e VI do Decreto-lei 779/69 ao processo do trabalho, bem como dos artigos 535, 525, 910 e 914, do CPC, e 1.º-A da Lei 9.494/97, plenamente aplicáveis ao caso, sem que fosse observado o procedimento de que trata o art. 97 da CF/88, motivo pelo qual a presente Reclamação deve ser julgada procedente, por ter o v. acórdão recorrido violado o art. 97 da CF/88 e o verbete sumular vinculante n.º 10 desta eg. Suprema Corte” (fl. 66, doc. 1). 



    Pede “seja concedida, inaudita altera pars, a liminar nela postulada, a fim de que a(s) v. decisão(ões) reclamada(s) seja(m) cassada(s), seja pelo acolhimento do pedido principal, seja pelo acolhimento também integral dos pedidos deduzidos de maneira subsidiária, declarando-se que houvera indevida declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto das normas de índole processual e extravagante que asseguram o exercício de determinadas prerrogativas de fazenda pública aos Conselhos de Fiscalização Profissionais pátrios no processo do trabalho, declarando a dispensabilidade da garantia do juízo e do recolhimento de custas processuais na justiça obreira, diante da flagrante violação da súmula vinculante n. 10 do eg. STF pelos v. acórdãos reclamados, proferidos pelas Colendas 4.ª Turma do eg. TRT1, 6.ª Turma e Colenda Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, ambas do eg. TST, cassando-se os mesmos para ordenar a baixa dos autos ao eg. TRT1, para que a Colenda 4.ª Turma do aludido eg. Tribunal admita e julgue o recurso de agravo de petição manejado pelo Coren/RJ, sem a necessidade de depósito prévio, na forma que melhor lhe aprouver” (fl. 69, doc. 1).



    3. A presente reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 37.482 (doc. 15). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    5. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, sob o fundamento de ser incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    8. Na espécie vertente, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o recurso extraordinário com agravo, com o seguinte fundamento:



    “(...) trata-se de agravo em recurso extraordinário (fls. 3.391/3.461) interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC” (fls. 279-281, doc. 12).



      A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    10. A pretexto de alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.



    A reclamante interpôs dois agravos internos contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário na origem, sendo o primeiro manifestamente incabível. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe, nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl 
n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora